Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DAS GUIAS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PERTINÊNCIA COM O PROCESSO. DESERÇÃO. REGRAMENTO EXPRESSO DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte recorrente contra decisão monocrática que julgou deserto o recurso inominado, em face da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no prazo estipulado na decisão que indeferiu a gratuidade da Justiça. Em suas razões, postula a reforma da decisão proferida, alegando que os comprovantes de pagamento juntados aos autos contêm todas as informações processuais pertinentes, devendo ser aplicado o princípio do instrumentalismo das formas visando o descarte do excesso de formalismo, bem como o seu direito de ter sido intimado a colacionar posteriormente os documentos complementares.

2. O art. 42, §1o, da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Nos termos do art. 31, parágrafo primeiro, do Regimento Interno das Turmas Recursais, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.

3. Ainda, a comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.

4. No caso dos autos, intimado a recolher o preparo recursal, o agravante colacionou aos autos os comprovantes de pagamento desacompanhados da respectiva guia de custas e emolumentos com as informações processuais pertinentes (ID 54656619), impedindo a conferência da pertinência do pagamento com o caso em análise, vindo a fazê-lo somente por ocasião da interposição do presente recurso (ID 55444744).

5. A juntada da guia com o devido comprovante de pagamento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado de pronto, não havendo que se falar em saneamento, com a posterior juntada do documento intempestivamente, implicando deserção a inobservância de qualquer formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso.

6. Convém ressaltar, ainda, que enunciado 168 do FONAJE dispõe quanto à inaplicabilidade do artigo 1.007 do CPC nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal (Acórdão n. 1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.